Tribunal: TJMT
Processo: 1005604-72.2019.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005604-72.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos, Dissolução, Guarda]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GERALDO FRANCISCO COSTA - CPF: 340.181.661-68 (APELADO), IRENICE SOUSA CUNHA COSTA - CPF: 353.929.831-20 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DA ROCHA - CPF: 889.626.101-59 (ADVOGADO), JOAO VICTOR DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 022.122.271-59 (ADVOGADO), NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - UNIVAG (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1005604-72.2019.8.11.0002 – Várzea Grande

Apelante:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Apelados:
Geraldo Francisco Costa e Irenice Sousa Cunha Costa.

E M E N T A

AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA E ALIMENTOS – ACORDO HOMOLOGADO – GUARDA UNILATERAL – POSSIBILIDADE – MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA ATENDIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento sedimentado, a guarda compartilhada é a regra, somente não instituída quando a situação fática não se mostrar recomendável, por um dos genitores não desejar a guarda, ou não demonstrar aptidão para o seu exercício.

Havendo acordo entre os genitores
quanto à guarda do filho
, e devidamente homologado na sentença, motivo pelo qual não há óbice em ser mantida a guarda unilateral à genitora.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1005604-72.2019.8.11.0002 – Várzea Grande

Apelante:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Apelados:
Geraldo Francisco Costa e Irenice Sousa Cunha Costa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de divórcio litigioso c/c alimentos provisórios e guarda movida por Irenice Sousa Cunha Costa em face de Geraldo Francisco Costa, homologou o acordo entabulado entre as partes e decretou o divórcio do casal, declarando extinto o feito.

Inconformado, o apelante recorre sustentando, em suma, que a pretensão recursal cinge-se exclusivamente sobre a fixação da guarda unilateral em favor da genitora da menor. Alega que não foi trazido aos autos e nem alegado pelas partes, o motivo que impeça o exercício compartilhado da guarda. Aduz que sendo impraticável o compartilhamento da guarda, nada obsta que as partes tragam aos autos os motivos, possibilitando a fiscalização pelo Ministério Público e também pelo Juízo, que assim fica livre da necessidade de fundamentar sua decisão em hipóteses não demonstradas ou, como neste caso, nem sequer alegadas.

Assevera que inexistindo comprovação de que os genitores da menor não podem exercer a guarda compartilhada ou de motivos que justifiquem o desejo pela modalidade unilateral, o recorrente entende que a sentença proferida pelo Juízo
a quo
deve ser reformada, anulando-a e determinando-se a oitiva das partes sobre a definição da guarda, sob pena de a homologação da guarda unilateral violar o melhor interesse da menor, que tem o direito a conviver sob a guarda compartilhada dos genitores, salvo fundamentada justificativa.

Sem contrarrazões pelos apelados (certidão - id. 174475180).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, opinou pelo desprovimento do recurso (id. 175907158).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 08 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1005604-72.2019.8.11.0002 – Várzea Grande

Apelante:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Apelados:
Geraldo Francisco Costa e Irenice Sousa Cunha Costa.

V O T O

Cinge-se dos autos que Irenice Sousa Cunha Costa move ação de divórcio litigioso c/c alimentos provisórios e guarda contra Geraldo Francisco Costa, com objetivo de dissolver a sociedade conjugal, bem como regulamentar a guarda, convivência e alimentos em relação à filha menor.

Durante o curso regular do processo, as partes requereram a homologação de acordo extrajudicial entabulado acerca da guarda, direito de convivência, obrigação alimentar, partilha de bens e alteração do nome da autora (id. 174475164).

Ouvido o Ministério Público, este opinou pela não homologação do acordo no capítulo relativo à guarda, requerendo a intimação das partes para esclarecer se o genitor deseja a guarda compartilhada.

A douta magistrada
a quo
, todavia,

homologou o acordo entabulado entre as partes, com a fixação de guarda unilateral em favor da genitora, além da decretação do

divórcio do casal, declarando extinto o feito (id. 174475172).

Inconformado, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, como
custos legis
, recorre aduzindo, em apertada síntese, que a guarda deve ser estabelecida de forma compartilhada, sob o argumento de violação ao melhor interesse da criança que possui o direito de conviver sob a guarda compartilhada dos genitores, salvo fundamentada justificativa a ser prestada perante o juízo, nos termos do art. 1.584 § 2º do C. Civil. Alega que não foi trazido aos autos e nem alegados pelas partes, o motivo que impeça o exercício compartilhado da guarda.

Pois bem.
Mister
se faz constar que nos casos de guarda, criação, educação e formação do menor, antes de atender aos desejos dos pais, é dever do julgador zelar pelo bem-estar da criança, assegurando-lhe todos os meios para que se preserve a normalidade de sua formação física e psíquica.

Conforme orientação doutrinária e jurisprudencial, a submissão do poder familiar ao controle da autoridade jurisdicional constitui um dos traços mais avançados da socialização do direito, e é indiscutível que para o bom exercício desse controle deve se atentar para o bem estar da criança e do adolescente.

Assim, saliento que o instituto da guarda é uma das obrigações do poder familiar conforme previsão dos arts.
1.630
e
1.638
, ambos
do
C. Civil
, devendo ser guiado pelo princípio do melhor interesse da criança, garantido no art.
227
,
da
Constituição Federal
e arts
7º
,
15
e
33
, todos
do
Estatuto da Criança e do Adolescente
.

Destarte, não se desconhece que o instituto da guarda compartilhada é o modelo vigente após o implemento da Lei n. 13.058/2014, que visa incentivar o pleno desenvolvimento familiar das crianças em detrimento das eventuais disputas dos seus genitores.

Nesse passo, conforme entendimento do c. STJ, a guarda compartilhada é a regra, a qual somente não é instituída quando a situação fática não se mostrar recomendável, por um dos genitores não desejar a guarda ou não demonstrar aptidão para o seu exercício.

Ocorre que no caso em apreço, os genitores apresentaram o acordo, ou seja, de forma consensual entenderam sobre a guarda unilateral, ficando estipulado, contudo, que o genitor poderá visitar a criança e tê-la em sua companhia livremente, desde que com aviso prévio e sem atrapalhar as atividades escolares (id. 174475164).

O Código Civil estabelece que a guarda compartilhada será obrigatoriamente aplicada pelo magistrado quando não houver acordo, vejamos:

Art. 1.584 (...)

§ 2º Quando
não houver acordo
entre a mãe e o pai quanto à guarda do filho, encontrando-se ambos os genitores aptos a exercer o poder familiar,
será aplicada a guarda compartilhada
,
salvo se um dos genitores declarar ao magistrado que não deseja a guarda do menor
”
.

Da leitura do artigo acima transcrito, se depreende que é possível que os genitores realizem acordo para o exercício do poder familiar, atendendo ao princípio do melhor interesse da menor.

Nesse sentido, andou bem a douta magistrada ao consignar que:

“Anote-se que o comando legal contido no artigo 1.584, caput, do Código Civil, estabelece que a guarda (unilateral ou compartilhar) poderá ser efetivada por dois meios: o primeiro quando requerida, por consenso, pelos genitores; e o segundo quando decretada pelo juiz, em atenção a necessidades específicas do filho, ou em razão da distribuição de tempo necessário ao convívio deste com o pai e com a mãe.

No presente caso, a guarda do filho foi estipulada de maneira consensual pelos genitores e apenas requerida a sua homologação, estando em perfeita sintonia com a disposição normativa.

A norma em comento exige a declaração ao magistrado de um dos genitores de que não deseja a guarda, o que foi prontamente atendido, pois o acordo ao qual se busca homologação é nesse sentido.

(...)

Portanto, a homologação do acordo e estipulação da guarda na modalidade unilateral a ser exercida pela genitora do infante é medida que se impõe. Ninguém melhor que a família parental, para saber o que mais adequadamente atende a sua dinâmica de convívio.

Não obstante, o genitor poderá conviver com a filha livremente, desde que com aviso prévio e sem atrapalhar as atividades escolares.”
(id. 174475172)

Nesse sentido já se manifestou esta Câmara,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C ALIMENTOS PROVISÓRIOS, GUARDA E PARTILHA DE BENS –
ACORDO HOMOLOGADO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO COM RELAÇÃO À ESTIPULAÇÃO DA GUARDA UNILATERAL EM FAVOR DA GENITORA – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR – PEDIDO DE FIXAÇÃO DA GUARDA COMPARTILHADA – EXPRESSA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DOS PAIS QUE ATENDE AO MELHOR INTERESSE DA INFANTE – RECURSO DESPROVIDO
.

O princípio do melhor interesse da filha do casal foi assegurado no acordo homologado, uma vez que há expressa manifestação das partes anunciando a guarda unilateral pela genitora, razão pela qual descabe impor a adoção da guarda compartilhada porque houve consenso
.”
(TJMT, RAC 1029608-42.2020.8.11.0002, 3ª Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 10.08.2022)

No mesmo sentido, trago julgados deste eg. Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL C/C REGULARIZAÇÃO DE GUARDA DE MENOR E PENSÃO ALIMENTÍCIA – ACORDO HOMOLOGADO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO COM RELAÇÃO À ESTIPULAÇÃO DA GUARDA UNILATERAL EM FAVOR DA GENITORA – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR – PRETENDIDA FIXAÇÃO DA GUARDA COMPARTILHADA – DESCABIMENTO –

LEGISLAÇÃO VIGENTE – PERMISSÃO DE GUARDA DOS FILHOS MENORES SEJA DEFINIDA PELOS GENITORES DE FORMA CONSENSUAL – REGRA PREVISTA NO ARTIGO 1.584 DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se as partes, de comum acordo, pactuaram pela fixação da guarda unilateral em favor da genitora, não há motivos que justifiquem sua alteração, pois em conformidade com o que determina o inciso I do artigo 1.584 do Código Civil.

Além disso, a guarda unilateral obriga o genitor que não a detenha supervisionar o atendimento dos interesses dos filhos exigindo informações e prestação de contas sobre a saúde física, emocional e mental dos filhos, além da educação dos filhos, consoante regra disposta no § 5º do artigo 1.583 do Código Civil.
”
(TJMT, RAC 1008525-33.2021.8.11.0002, 2ª Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 04.08.2021 - destaquei)

“APELAÇÃO – AÇÃO DE ALIMENTOS E GUARDA – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – ACORDO HOMOLOGADO POR SENTENÇA - GUARDA UNILATERAL À GENITORA – INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – GUARDA COMPARTILHA - PREJUÍZO À CONVIVÊNCIA DA MENOR – NÃO OBSERVADO – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO EM 2º GRAU – PARTES POSTULAM A MANUTENÇÃO DA GUARDA UNILATERAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

No contexto dos autos, não há evidência de prejuízo à menor, bem como as partes ratificam o pedido de manutenção da guarda unilateral.”
(TJMT, RAC 1007994-83.2017.8.11.0002, 4ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 28.08.2019).

A propósito, colho trecho do parecer elaborado pelo Procurador de Justiça, ao destacar a possibilidade de fixação da guarda unilateral no presente caso, veja:

“
Dessa forma, verifica-se que o caso dos autos não se enquadra na hipótese citada, uma vez que houve consenso dos genitores pela guarda unilateral da menor, manifestação de vontade que deve ser respeitada.

Assim, havendo declaração expressa dos genitores, no sentido do interesse da guarda unilateral materna, bem como não se verificando qualquer prejuízo à menor, tenho que deva ser mantida a sentença que homologou o acordo firmado entre as partes.

(...)

Isso posto, o Ministério Público opina pelo desprovimento do recurso de apelação, respeitando logicamente o entendimento do apelante
.” (id. 175907158).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, em consonância com o parecer Ministerial, tenho que a r. sentença está bem posta, devendo
ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 08 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023